Tribunal: STF
Processo: AI 802680
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO 


I – O agravante não atacou os fundamentos do julgado impugnado, atraindo a incidência da súmula 287 do STF. 




II – Agravo regimental improvido.